Tribunal: TJDFT
Processo: 0702407-29.2020.8.07.0013
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
<strong style="mso-bidi-font-weight:
normal">ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO. PRELIMINAR DE NULIDADE. REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. REJEIÇÃO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E ATUALIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO DE MEDIDA MAIS BRANDA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Sendo obedecidas todas as fases processuais, Resoluções, Portarias e legislações pertinentes, ainda que a audiência tenha sido realizada por videoconferência, isso não tem o condão de afastar o contraditório e a ampla defesa, uma vez que foi garantido ao representado a presença de seu advogado na sala de audiência.

2. Segundo a jurisprudência deste Tribunal, a confissão espontânea do representado não gera o abrandamento da medida socioeducativa a ser aplicada, uma vez que não se trata de uma imposição de pena de caráter punitivo, mas sim uma medida que objetiva promover a recuperação e a ressocialização do menor infrator.

3. Conforme art. 100, VIII, do ECA, a aplicação das medidas socioeducativas deve levar em consideração a proporcionalidade e a atualidade, devendo a intervenção ser a necessária e adequada à situação de perigo em que o adolescente se encontra no momento em que a decisão é tomada.

4. Cometido ato infracional com violência e grave ameaça e enquanto o representado cumpria medida socioeducativa de semiliberdade, mostra-se adequada a aplicação de internação, pois restou demonstrado que o período em que permaneceu cumprimento medida anterior não foi suficiente para evitar a prática de novo ato infracional

5. Preliminar de nulidade rejeitada. Apelação conhecida e desprovida.